Tribunal: TRF3
Processo: 5017021-15.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
280/1197)

5017021-15.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESCONTO DO PERÍODO EM QUE HOUVE RECOLHIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 11.960/09. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. ABONOS ANUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- A alegada atividade profissional incompatível é contemporânea ao curso da ação de conhecimento, razão por que vislumbro a preclusão de sua abordagem apenas em sede de liquidação de sentença, pelo que competia à Autarquia ventilar esta tese defensiva naquele âmbito. Inadequada a via eleita para fins de questionar a supressão dos valores do benefício no período de 01.10.16 a 31.10.17, eis que não autorizada no título executivo.

- Verifica-se que a decisão transitada em julgado estabeleceu que as parcelas em atraso sofreriam a incidência de “atualização monetária e juros de mora, observado o disposto no artigo 1o - F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei 11.960/09” (ID 758

Inteiro teor:
280/1197)

5017021-15.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESCONTO DO PERÍODO EM QUE HOUVE RECOLHIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 11.960/09. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. ABONOS ANUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- A alegada atividade profissional incompatível é contemporânea ao curso da ação de conhecimento, razão por que vislumbro a preclusão de sua abordagem apenas em sede de liquidação de sentença, pelo que competia à Autarquia ventilar esta tese defensiva naquele âmbito. Inadequada a via eleita para fins de questionar a supressão dos valores do benefício no período de 01.10.16 a 31.10.17, eis que não autorizada no título executivo.

- Verifica-se que a decisão transitada em julgado estabeleceu que as parcelas em atraso sofreriam a incidência de “atualização monetária e juros de mora, observado o disposto no artigo 1o - F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei 11.960/09” (ID 75862774). No caso, tendo o título determinado, expressamente, a utilização da Lei 11.960/09 na atualização monetária, entendo incabível a reanálise dos consectários legais. Enquanto pendente o julgamento final do RE n. 870.947, a execução deve prosseguir, em respeito ao título executivo, com a observância do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei n. 11.960/09 na correção monetária, somente podendo ser alterado por meio de eventual ajuizamento de ação rescisória.

- Verifico que a decisão agravada deixou de acolher os cálculos da exequente quanto ao abono anual da competência de 2017, não havendo interesse recursal quanto a essa competência. Por cautela, cumpre observar que, quanto ao ano de 2016, não devem ser descontados do valor a ser pago a título de 13o salário, período em que houve recolhimento.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017021-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CELINA SANTANA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017021-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CELINA SANTANA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS, em face de decisão proferida em execução, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando à autarquia que apresentasse novo cálculo “a fim de incluir nas prestações em atraso o período descontado indevidamente, de 01/10/2016 a 30/09/2017, atualizado com base no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, bem como observando-se, primeiro, prescrição quinquenal, segundo, a atualização monetária pelo IPCA-E (a partir de 30/06/2009 data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, consoante Tema 810 - STF) e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, observado o disposto no artigo 1o - F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei n. 11.960/09, do período de 21/07/2016 a 30/09/2017, terceiro, considerando-se como DIP o dia 01/10/2017”.

Em suas razões de inconformismo, o recorrente aduz a impossibilidade de pagamento do benefício por incapacidade nas competências em que recolhimento de contribuições previdenciárias como contribuinte individual pela parte exequente. Quanto à correção monetária, defende a aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 ou a necessidade de suspensão do processo, pela aplicação analógica dos arts. 313, IV e 1037, II do CPC ou, ainda, pela prejudicialidade, ex vi do art. 313, V do CPC. No que se refere aos juros, pleiteia a incidência da taxa de 0,5% ao mês. Requer a possibilidade de parcelamento do abono anual, nos termos da IN 77/2015, vez que o título não determinou que deveria ser feito o adiantamento para a competência de março de 2018. Por fim, sustenta serem devidos honorários aos advogados públicos, por possuírem natureza alimentar, argumentando que não se há falar em compensação pois a verba honorária é devida à Advocacia-Geral da União (ID 75862771).

A parte agravada não apresentou resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017021-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CELINA SANTANA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

DO DESCONTO DO PERÍODO EM QUE HOUVE RECOLHIMENTO

No caso, a alegada atividade profissional incompatível é contemporânea ao curso da ação de conhecimento, razão por que vislumbro a preclusão de sua abordagem apenas em sede de liquidação de sentença, pelo que competia à Autarquia ventilar esta tese defensiva naquele âmbito.

Comunga deste entendimento o professor Antônio Costa Machado que, ao dissertar sobre a interpretação adequada da norma em questão, proferiu o seguinte ensinamento:

"(...) Para que possa ser reconhecida qualquer dessas defesas, deixa claro o texto que o fato tem de ter ocorrido após o proferimento da sentença exeqüenda, o que se explica em função da garantia da coisa julgada (...)" (In Código de Processo Civil Interpretado, 6a Ed., Manole, 2007: p. 1076).

Efetivamente, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes TRF3: 9a Turma, AC no 94.03.010951-3, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8aTurma, AG no 2007.03.00.081341-6, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF3 12/08/2008.

Desta forma, inadequada a via eleita para fins de questionar a supressão dos valores do benefício no período de 01.10.16 a 31.10.17, eis que não autorizada no título executivo. Colaciono o dispositivo da sentença, proferida em 29.09.17, não recorrida pelo INSS, com trânsito em julgado em 26.10.18, in verbis:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial deduzido por Celina Santana, RG: 18.382.842, CPF: 025.945.698-52, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS para o fim de: a) CONDENAR o Réu a conceder à Autora o benefício de Auxílio-doença, no valor de 91% do salário de benefício, calculado este sobre 80% das maiores contribuições da Autora, inclusive abono anual, com DIB fixada na data do requerimento administrativo indeferido, 21/07/2016; b) CONDENAR o Réu a pagar as prestações vencidas, incidentes atualização monetária e juros de mora, observado o disposto no artigo 1o - F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei n. 11.960/09; c) CONCEDER antecipação de tutela, tão-só, para implantação do benefício com DIP fixada no prazo máximo de 03 (três) meses”;

Ademais, a permanência do segurado no exercício das atividades laborativas decorre da necessidade de prover sua subsistência enquanto a administração ou o Judiciário não reconheça sua incapacidade, portanto, não autoriza o desconto do benefício neste período.

DA CORREÇÃO E DOS JUROS DE MORA

O artigo 509, § 4o do novo Código de Processo Civil, consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475-G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão transitada em julgado estabeleceu que as parcelas em atraso sofreriam a incidência de “atualização monetária e juros de mora, observado o disposto no artigo 1o - F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei 11.960/09” (ID 75862774).

No caso, tendo o título determinado, expressamente, a utilização da Lei 11.960/09 na atualização monetária, entendo incabível a reanálise dos consectários legais.

Entendo que, enquanto pendente o julgamento final do RE n. 870.947, a execução deve prosseguir, em respeito ao título executivo, com a observância do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei n. 11.960/09 na correção monetária, somente podendo ser alterado por meio de eventual ajuizamento de ação rescisória.

Quanto aos juros, a decisão agravada já determinou sua incidência segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não havendo controvérsia a ser dirimida.

DOS ABONOS ANUAIS

Em sede de impugnação, o INSS aponta as seguintes incorreções:

“Motivo: Cobra o valor de R$ 366,66 referente ao ano de 2016, o que está ERRADO. Diante dos recolhimentos/contribuições feitos como Contribuinte Individual a parte autora tem direito apenas a 02/12 avos, ou seja, R$ 61,11 de 13o proporcional. Cobra o valor de R$ 312,30 a título de 13o salário de 2017, conforme se vê do HISCRE a parte autora recebeu o valor de R$ 937,00, ou seja, o 13o salário integral de 2017”.

Na decisão agravada, restou decidido:

“Comprovou-se que, em 15/02/2018, o Impugnante/Executado efetuou o pagamento de R$ 2.820,00, referente ao benefício devido no período de 01/10/2017 a 30/11/2017 acrescido do 13° salário. Motivo pelo qual não acolho os cálculos apresentados pela Impugnada/Exequente referente ao valor devido a título de 13° salário (fls. 38/39)”.

A autarquia, em suas razões recursais trazidas no agravo de instrumento, quanto ao pagamento do 13o salário, aduz:

O pagamento do abono anual ou décimo terceiro salário é garantido aos segurados e dependes da Previdência Social nos termos do art. 40 da Lei no 8.213/91:

Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano.

A IN 77/2015 do INSS no art 397, ensina que o pagamento do abono anual poderá se dar de maneira parcelada, veja:

Art. 397. Autorizado o pagamento parcelado do abono anual, o parcelamento será realizado da seguinte forma:

I - para os benefícios permanentes:

a) 50% (cinquenta por cento) do valor devido até a competência dezembro ou da cessação do benefício, caso prevista, na competência agosto; e

b) 100% (cem por cento) do valor devido até a competência dezembro, na competência novembro, descontado o valor da parcela paga anteriormente no ano;

O benefício permanente de Aposentadoria Por Invalidez, terá suas parcelas pagas na competência agosto (50%) e novembro (50%) de cada ano.

Ademais, não ficou determinado no título executivo judicial que deveria ser feito a adiantamento para 03/2018 do décimo terceiro.

Verifico que a decisão agravada deixou de acolher os cálculos da exequente quanto ao abono anual da competência de 2017, não havendo interesse recursal quanto a essa competência.

Por cautela, cumpre observar que, quanto ao ano de 2016, não devem ser descontados do valor a ser pago a título de 13o salário, período em que houve recolhimento, nos termos da fundamentação deste voto.

DA VERBA HONORÁRIA

De fato, dispõe o artigo 85, § 1o do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Todavia, por ora, a fixação dos honorários sucumbenciais atinentes à impugnação resta suspensa até o julgamento final do recurso extraordinário n. 870.947, ocasião na qual o quantum devido pelo INSS será definido.

DISPOSITIVO

Isto posto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESCONTO DO PERÍODO EM QUE HOUVE RECOLHIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 11.960/09. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. ABONOS ANUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- A alegada atividade profissional incompatível é contemporânea ao curso da ação de conhecimento, razão por que vislumbro a preclusão de sua abordagem apenas em sede de liquidação de sentença, pelo que competia à Autarquia ventilar esta tese defensiva naquele âmbito. Inadequada a via eleita para fins de questionar a supressão dos valores do benefício no período de 01.10.16 a 31.10.17, eis que não autorizada no título executivo.

- Verifica-se que a decisão transitada em julgado estabeleceu que as parcelas em atraso sofreriam a incidência de “atualização monetária e juros de mora, observado o disposto no artigo 1o - F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei 11.960/09” (ID 75862774). No caso, tendo o título determinado, expressamente, a utilização da Lei 11.960/09 na atualização monetária, entendo incabível a reanálise dos consectários legais. Enquanto pendente o julgamento final do RE n. 870.947, a execução deve prosseguir, em respeito ao título executivo, com a observância do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com nova redação dada pela Lei n. 11.960/09 na correção monetária, somente podendo ser alterado por meio de eventual ajuizamento de ação rescisória.

- Verifico que a decisão agravada deixou de acolher os cálculos da exequente quanto ao abono anual da competência de 2017, não havendo interesse recursal quanto a essa competência. Por cautela, cumpre observar que, quanto ao ano de 2016, não devem ser descontados do valor a ser pago a título de 13o salário, período em que houve recolhimento.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.